Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708805-69.2023.8.07.0018 APELANTE: A. M. D. N. L. REPRESENTANTE LEGAL: IVONILDE DO NASCIMENTO DA CONCEICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 04/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator